Tribunal: TJBA
Processo: 0562262-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0562262-81.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LEANDRO SANTOS DOS REIS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES INTERPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO
S
RÉU
S
.
ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06.

P
EDID
O DE ABSOLVIÇÃO
REJEITADO.

COMPROVAÇÃO
DA MATERIALID
AD
E E DA AUTORIA
, ESPECIALMENTE ATRAVÉS DAS PROVAS TESTEMUNHAIS
.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS.

NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO REALIZADA DE FORMA PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
INDEFERIMENTO
DO PLEITO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4º, DA LEI 11.343/06.
TEMA REPETITIVO Nº 1139
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. NATUREZA VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE D
E
UTILIZAÇÃO DE
AÇ
ÕES
PENA
IS
EM CURSO
PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
.

I -
Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo
s
Réu
s
, condenado
s
pela prática do crime delineado no
artigo 33 da Lei 11.343/06.

II -
Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pleiteando o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, por suposta dedicação habitual do Apelado à atividade criminosa.

III - Em suas razões, os Apelantes pleiteiam: (i) absolvição, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP; (
ii
) subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

IV - A autoria e a materialidade estão demonstradas por provas colhidas sob contraditório judicial, como o auto de prisão, laudos e depoimentos policiais, considerados válidos segundo a jurisprudência consolidada.

V - A fixação da pena-base deu-se de forma fundamentada e proporcional, com base na natureza das drogas, local e modo da infração, bem
como em razão dos
antecedentes do segundo réu.

VI - O reconhecimento do tráfico privilegiado ao primeiro apelante é legítimo, nos termos do Tema Repetitivo 1139 do STJ, que veda a exclusão da minorante com base em ações penais em curso.

VI - Nega-se provimento
ao
recurso interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia e ao apelo manejado pelos réus, para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

APELAÇÕES CRIMINAIS -
RECURSO
INTERPOSTO
PELO
MINISTÉRIO
NÃO
PROVIDO.
RECURSO MANEJADO PELA DEFESA NÃO PROVIDO.

AP

0562262-81.2018.8.05.0001

-

SALVADOR
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0562262-81.2018.8.05.0001
,

da
Comarca de
Salvador
/BA
, sendo
apelantes

o MINISTÉRIO PÚBLICO
,
LEANDRO SANTOS DOS REIS e OSÉAS DOS SANTOS PAIXÃO

e apelado
s

LEANDRO SANTOS DOS REIS
,
OSÉAS DOS SANTOS PAIXÃO
e
o MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores in
tegrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, bem como
ao
apel
o manejado pelo
s

r
éu
s
,

na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.

Sala das Sessões,
data registrada na certidão de julgament
o.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator